Tribunal: STF
Processo: ARE 1540171
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Capitão interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 145), contra a decisão (eDoc 134) que, à anotação de incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 125) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 114):



    Apelação cível. Remessa Necessária. Mandado de segurança. Servidor público municipal. Ação de reintegração de posse anterior. Coisa julgada. Tema 1150 do STF. Julgamento superveniente. Sentença que concedeu a ordem mantida. Havendo decisão judicial transitada em julgado assegurando a manutenção do servidor no cargo público, não poderia a administração municipal tê-lo novamente exonerado, a pretexto de dar aplicação ao entendimento fixado pelo supremo tribunal federal no tema 1150, sob pena de violação à coisa julgada. manutenção da sentença concessiva da ordem. Apelação desprovida. Mantida a sentença em remessa necessária. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 18, caput; 29, caput; 30, I; 37, caput; e 39, caput, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 1.150 da repercussão geral.



    Argumenta que, ainda que eventualmente não tenha a decisão da Corte de Origem explicitamente mencionado os dispositivos ora apontados como violados, não se faz necessária a manifestação expressa, mas, apenas e tão somente, o enfrentamento da irresignação e da matéria nela versada.



    Ressalta que a aposentadoria do recorrido pelo RGPS implicou diretamente a vacância do cargo, na forma da Lei municipal 1.018/2011.



    Defende que o acórdão recorrido desconsidera a autonomia municipal e afasta a aplicação da lei local, sem sequer reconhecer vício de inconstitucionalidade.



    Entende inexistir afronta à coisa julgada, pois a causa de pedir da decisão judicial transitada em julgado é totalmente diversa do ato administrativo em discussão nestes autos, vez que anteriormente havia entendimento permitindo a permanência no cargo mesmo diante da aposentadoria, porém, novo entendimento  foi adotado com a edição do Tema 1150 do STF, permitindo a exoneração do servidor público após a aposentadoria, desde que houvesse previsão na lei local de vacância do cargo pela concessão do benefício previdenciário.



    É o relatório. Decido.



    Correto o acórdão recorrido.  



    A suposta ofensa aos artigos 18, caput, 29, caput, 30, I, 34, VII, c, 37, caput, e 39, caput, todos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido (eDoc. 114). E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes.   



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.  



    Ao analisar a questão relativa à possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social ao mesmo cargo no qual se aposentou, o Tribunal de origem assim consignou:



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público do Município de Capitão, ocupante do cargo de operário "1" e que, em razão da sua aposentadoria pelo INSS, havia sido exonerado do seu cargo em 2012, sendo reintegrado em 22/05/2017, por força da ação declaratória/reintegratória nº 080/3.16.0000118-4, já transitada em julgado, em 07/08/2017. 



    No presente mandamus, discute-se a nova exoneração, agora efetivada em 28/12/2022, em descumprimento à referida decisão transitada em julgado. 



    A sentença concessiva da ordem não merece reparos. 



    Isso porque, consoante se constata dos autos de origem, na anterior ação, a mesma situação foi discutida: exoneração pelo fato de ter o servidor se aposentado pelo RGPS. 



    Não obstante o julgamento do Tema 1150 do STF tenha sido posterior (acórdão publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 25/08/2021) ao trânsito em julgado da sentença proferida na anterior ação (ocorrido em 07/08/2017), a temática em exame é a mesma, de maneira que resta evidente a violação à coisa julgada.   



    Cabe salientar que a sentença da anterior ação foi proferida com base em entendimento jurisprudencial que, à época, bem refletia a posição de alguns tribunais pátrios a esse respeito. 



    Ressalto, ademais, que a decisão proferida no Tema 1150 do STF somente tem efeito vinculante nos processos em andamento, não alcançando aqueles com decisão judicial definitiva, ressalvada a hipótese de ação rescisória, via adequada para eventualmente questionar decisões transitadas em julgado.



    Nessas circunstâncias, impositiva a manutenção da sentença que declarou a nulidade da portaria nº 776/2022, conforme foi postulado na petição inicial, visto que se trata de provimento judicial definitivo e não provisório.  



    O Supremo, ao avaliar o RE 1.302.501 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 1.150), Relator o ministro Luiz Fux, assentou a seguinte tese: 



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.  



    Observe-se, entretanto, que no julgamento do RE 730.462-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, paradigma do Tema 733 da repercussão geral, esta Suprema Cote concluiu que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável, todavia, a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória. O paradigma está assim ementado:  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.  



    Consoante anotado no acórdão impugnado, o impetrante possui título executivo judicial reconhecendo a impossibilidade de exoneração do serviço público após a concessão do benefício da aposentadoria pelo regime geral de previdência, transitada em julgado em data anterior ao julgamento do referido Tema 1.150 da repercussão geral. Nesse contexto, o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1536274 / RS, ministra Cármen Lúcia; ARE n. 1.531.015, ministro André Mendonça; RE n. 1.477.649, ministro Alexandre de Moraes; RE n. 1.476.446, ministro Dias Toffoli.   



    Ademais, a invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.   



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente